Tribunal: TJSP
Processo: 1003606-40.2022.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Contratos bancários – Limitação dos descontos referentes a empréstimos.
Empréstimo pessoal não consignado - Descontos realizados em conta corrente bancária que não se sujeitam ao limite legal – Tema 1.085 do STJ – Regularidade dos descontos efetuados.
Manutenção da r. sentença - Negado provimento ao recurso.